Tribunal: CARF
Processo: 12466.723548/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.723548/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.028 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
GEMAX TRADING COMPANY S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 29/03/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. ADMISSÃO TEMPORÁRIA. REEXPORTAÇÃO A
DESTEMPO.
Desatendido o prazo de reexportação da mercadoria sujeita ao regime especial
de admissão temporária, será também responsável pela sanção contida no art.
72 da Lei no 10.833/2003 o beneficiário do regime, segundo prescrição
expressa no § 12, do art. 15, da IN RFB no 285/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Costa Marques
d ́Oliveira, Marcos Roberto da Silva (Presidente) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Dada à particularidade do caso, adoto o relatório constante no acórdão recorrido:
Trata o presente processo de procedimento fiscal de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias, no qual foi apontado o descumprimento do prazo estabelecido
para aplicação do regime de admissão temporária, ensejando a sanção prevista no art.
72, inciso I da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Conforme consta na “Descrição dos Fatos”, fls. 5 e 6, a Autoridade Fiscal afirmou que:
1) A empresa GEMAX TRADING COMPANY S/A. - por encomenda da
TYD TELECOMUNICAÇÕES E DESENVOLVIMENTO LTDA. -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.723548/2011-02
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.028 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723548/2011-02

promoveu a ADMISSÃO TEMPORÁRIA de EQUIPAMENTOS DE
RESPOSTA AUDÍVEL - URA;
2) Dentro do prazo estabelecido, a beneficiária do regime solicitou a sua
prorrogação, porém tal pleito foi indeferido;
3) A ciência do indeferimento do pedido de prorrogação foi em 26/02/2007 e,
a partir dessa data, concedeu-se o prazo de 30 (TRINTA) dias para o inicio
do procedimento de reexportação;
4) Contudo, a citada providência não se iniciou antes de 09/08/2007 por meio
do DDE 2070966943/7 (RE 07/0816699-001);
5) A não comprovaçâo da extinção tempestiva do regime especial de
admissão temporária é infração aduaneira tipificada na Lei n° 10.833/03;
6) O ENCOMENDANTE das mercadorias é RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO
pelo recolhimento dos créditos em tela (Lei n°10.833, de 2003, art.58-A,
parágrafo único);
7) Além dessa circunstância, em sentido amplo, ambos têm interesse comum
na situação que constitui o fato gerador dos tributos.
O valor do crédito tributário constituído foi de R$ 17.456,07 (dezessete mil
quatrocentos e cinquenta e seis reais e sete centavos).
Cientificados do auto de infração, em 07/11/2011, apenas a empresa GEMAX
TRADING COMPANY S/A protocolizou impugnação tempestivamente, em
07/12/2011, na forma do artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, instaurando a fase litigiosa
do procedimento (fls.
42 e 43). Com relação à empresa encomendante/solidária foi lavrado Termo de Revelia
fl. 74.
A impugnante GEMAX alegou que:
1) Existe um contrato que determina e explica as responsabilidades de cada
empresa na concepção do projeto da Admissão Temporária da mercadoria
URA (Unidade de Resposta Audível);
2)
A
DSI
n°.
06/0032357-8,
é
instruída
pelo
TERMO
DE
RESPONSABILIDADE n°. 366/2006, com prazo de devolução até
18/02/2007, para devolução da mercadoria (de forma tempestiva);
3)
A empresa GEMAX apresentou a repartição aduaneira um
CRONOGRAMA, fornecido pela empresa TYD TELECON, com prazo de
utilização da mercadoria de 180 dias;
4) As datas do cronograma não correspondem de fato com toda a logística
envolvida na operação, o que atrasou consideravelmente o cronograma de
trabalho apresentado à Alfândega;
5) Diante desse fato, a empresa GEMAX. em 06/02/2007, de forma
tempestiva, solicitou a prorrogação do regime especial de Admissão
Temporária;
6) A Autoridade Aduaneira indeferiu o pedido do beneficiário do regime;
7) A empresa GEMAX , mesmo sendo ela que promove a importação, e
sendo beneficiaria do regime, não tem conhecimento técnico sobre o "BEM
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.028 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723548/2011-02

IMPORTADO" muito menos responsabilidade sobre a forma de sua
utilização, pois apenas presta um serviço para um terceiro;
8) A mercadoria foi devolvida através do RE n°. 07/0816699-001 e DDE n°.
2070966943/7.
9) A data da devolução da mercadoria foi 08/10/2007.
Por fim, a peticionaria requer o cancelamento do presente Auto de Infração pois não
poderia ser responsabilizada por um fato que não tinha conhecimento.
Este é o relatório.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 8a Turma da DRJ de Curitiba julgou
improcedente a impugnação apresentada pela empresa GEMAX TRADING COMPANY S.A,
aqui Recorrente, porque evidenciado nos autos o descumprimento do prazo de ‘reexportação’ da
mercadoria submetida ao regime de admissão temporária, consequentemente, acertada a multa de
10% do valor aduaneiro, na esteira do art. 72, inciso I, da Lei no 10.833/2003.
Apenas a Recorrente foi intimada do teor da decisão da DRJ (AR a e-fl. 107),
momento em que interpôs recurso administrativo voluntário, no qual reforça que a importação da
mercadoria Unidade de Resposta Audível – URA se deu por encomenda e, por isso, o sujeito
passivo responsável é a empresa encomendante TYD TELECOM.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

1. Dos requisitos de admissibilidade.
O recurso voluntário protocolado pela empresa GEMAX TRADING COMPANY
S.A é tempestivo e atende aos demais requisitos necessários de admissibilidade previstos no
RICARF e, por isso, dele tomo conhecimento.
Por outro lado, segundo consignado a e-fl. 74 dos autos foi lavrado Termo de
Revelia em face de inércia pelo responsável solidário TYD TELECOM.
Nesse sentido, serão apreciados apenas os argumentos trazidos pela defesa da
empresa GEMAX TRADING COMPANY S.A.

2. Do mérito recursal.
Circunda a lide sobre o sujeito passível responsável pela multa capitulada no
inciso I, do art. 72 da Lei no 10.833/2003, ante ao descumprimento do prazo do § 12, do art. 15
da IN RFB no 285/2003, que assim dispõe:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.028 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723548/2011-02

§ 12. Na hipótese de indeferimento do pedido de prorrogação de prazo ou dos
requerimentos a que se referem os incisos II a V do caput, o beneficiário deverá iniciar
o despacho de reexportação dos bens em trinta dias da data da ciência da decisão,
salvo se superior o período restante fixado para a sua permanência no País.
Embora incontroverso que a reexportação ocorrera a destempo, é com base na
importação por encomenda que a Recorrente se apoia para afastar a multa do inciso I, do art. 72
da Lei no 10.833/2003 e, de conseguinte, direcioná-la exclusivamente a encomendante, seja na
fase de impugnação, seja agora em sede de recurso, veja (e-fl. 113):
Resta claro e evidente, que a empresa GEMAX não contribuiu para a suposta infração,
visto que embora tivesse promovido a importação, e mesmo sendo a beneficiária do
regime de Admissão Temporária, não detinha conhecimento técnico ou
responsabilidade sobre a utilização da "mercadoria importada por encomenda", visto
que apenas prestou um serviço para terceiro, no caso a empresa encomendante.
Outrossim, quanto ao prazo da reexportação do produto ter sido realizada após o prazo
de 30 (trinta) dias concedido pela Autoridade Fazendária, também não foi por culpa da
GEMAX, pois dependia da TYD liberar a referida mercadoria e entregar a
documentação atinente ao produto.
Em razão disso, ensejou para a GEMAX a impossibilidade de comprovar
tempestivamente a extinção do regime especial de admissão temporária, resultando na
infração aduaneira tipificada na Lei no 10.833/03, de forma injusta.
Sem razão à Recorrente.
De fato, a importação se deu por encomenda figurando como encomendante a
empresa TYD TELECOM (e-fl. 63), consoante leitura do contrato de comodato juntado as fl. e-
63 e seguintes:

Denotam-se as e-fls. 66/69 do contrato que a responsabilidade pela importação
por encomenda é da Recorrente, inclusive em relação a eventuais obrigações junto à Receita
Federal, reproduzo:
CONSIDERANDO que
[omissis]
II — A importação dos Equipamentos de URA pela GEMAX está se realizando
devido a pedido e interesse da TYD TELECOM em receber da GEMAX os
Equipamento de URA para fins de verificação da funcionalidade do bem de acordo com
as necessidades da empresa, visando futura aquisição de outras unidades do mesmo
modelo, no período de 27/10/2006 a 25/04/2007;
.............................................................................................................................................
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.028 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723548/2011-02

Cláusula Segunda: O presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e
permanecerá em vigor até o dia 25/04/2007, data até a qual os Equipamente de
URA deverão ser devolvidos à GEMAX impreterivelmente em perfeito estado, em
Vitória, Estado do Espírito Santo, em local a ser pela GEMAX previamente
determinado, a fim de que possa executar os procedimentos para extinção do
regime antes do término concedido para a admissão temporária, sob pena de
aplicar-se o disposto nas cláusulas sétima e oitava abaixo. Sem prejuízo do aqui
disposto, em se dando a devolução dos Equipamentos de URA pela GEMAX no prazo
aqui previsto e desde que a GEMAX não venha a proceder a nacionalização dos
Equipamentos de URA e venda à TYD TELECOM, conforme previsto no parágrafo
primeiro da cláusula oitava, fica facultado à GEMAX proceder a referida nacionalização
e venda para terceiros encomendantes.
.............................................................................................................................................
Cláusula Oitava: A TYD TELECOM declara ter pleno conhecimento do "Regime
de Admissão Temporária" nos termos da Instrução Normativa da SRF 285/03 e das
responsabilidades e ônus que deve a GEMAX arcar em caso de descurnprimento
de seus termos, reconhecendo que a não devolução no prazo a que se comprometeu,
bem como a violação dos Equipamentos de URA, a troca de peças ou alteração de suas
características originais que prejudiquem ou impossibilitem pelas autoridades brasileiras
a reexportação dos Equipamentos de URA, implicará no direito na GEMAX
proceder a nacionalização dos Equipamentos de URA e procedimentos abaixo.
Parágrafo Primeiro: Na hipótese de nacionalização dos Equipamentos de URA acima
mencionada, a GEMAX faturará à TYD TELECOM em condição à vista, pelo PREÇO
DE VENDA que considerará o valor FOB (Free on Board, conforme INCOTERMS
2000) das mercadorias, com base na cotação da moeda norte-americana no dia de
fechamento do câmbio para pagamento ao fabricante/exportador, acrescido de todos os
demais custos e despesas incidentes para a nacionalização, tais como, mas não limitado
a, frete internacional, despesas de armazenagem, contribuições; taxas e tarifas, tributos
(Imposto de Importação, IP1, 1CMS, PIS e COF1NS), CPMF, variação ou mudanças
nas alíquotas percentuais ou base de cálculo dos tributos, e quaisquer outros encargos
devidos.
Parágrafo Segundo: A TYD TELECOM responderá por perdas e danos a que der causa
e pelas sanções penais cabíveis, e caso a GEMAX venha a responder por qualquer
procedimento administrativo ou judicial pelo descumprimento de TYD TELECOM
dos compromissos e obrigações previstos neste instrumento, arcará com as multas
que impostas á GEMAX, bem corno custos e despesas judiciais, condenações e
honorários advocatícios que esta venha a ter em defesa de seus direitos, aceitando desde
já a denunciação à lide, quando cabível.
(grifos nossos)
Aliás, é por meio da Cláusula Oitava que a Recorrente tenta se resguardar do
direito de se ver reparada pela encomendante, nos casos de irregularidades/ilegalidades
executadas no curso do processo de importação e vigência do regime especial, como ainda do
negócio jurídico celebrado.
Isso porque nesta seara, à luz da legislação em regência, o responsável pelo
cumprimento dos prazos e requisitos nas importações submetidas a admissão temporária é o
beneficiário do regime, segundo prescrição expressa no § 12, do art. 15, da IN RFB no 285/2003
que, no presente caso, é a própria Recorrente.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.028 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723548/2011-02

A sua responsabilidade guarda relação, inclusive, com a assertiva do juízo a quo
ao indicar o inciso IV do art. 95, do Decreto-Lei no 37/66, como enquadramento para manter a
responsabilidade da Recorrente na autuação, na figura de importador, que adoto como
complemento às minhas razões de decidir, in verbis:
Nesse sentido é fato incontroverso que a mercadoria foi devolvida ao exterior em data
posterior ao estipulado pela autoridade aduaneira, havendo a incidência da norma
sancionadora, pois, basta que se caracterize o suporte fático, previsto em lei, para que
seja lavrado o auto de infração por dever de ofício, não sendo conferido qualquer
discricionariedade à Autoridade Aduaneira, no tocante à aplicação da mesma.
.............................................................................................................................................
Com relação a alegação da impugnante quanto a sua ausência de responsabilidade, não
lhe assiste razão, pois ela é justamente a beneficiária do regime de admissão temporária
e quem promoveu a importação do bem, se apresentando perante a fiscalização
aduaneira para tal, de maneira a arcar com o ônus dessa infração por determinação
expressa da legislação:
Dec 37/66
Art.95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
II conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo,
quanto à que decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de
ação ou omissão de seus tripulantes;
III o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior,
quando o veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa
natural ou jurídica estabelecida no ponto de destino;
IV a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de
qualquer mercadoria.
V conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência
estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por
intermédio de pessoa jurídica importadora. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.15835, de 2001)
VI conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire
mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.
(Incluído pela Lei no 11.281, de 2006)
No tocante ao contrato estabelecido entre a impugnante e a autuada revel, este
instrumento não tem o condão de afastar a sua responsabilidade, pois os ajustes
privados não podem alterar o alcance e definição de responsabilidade atribuída pela
legislação aduaneira, sob pena de frustrar diretamente a norma jurídica, conforme se
depreende de uma interpretação analógica do art. 123 do CTN.
Além disso, cabe ressaltar que as infrações aduaneiras possuem caráter objetivo,
conforme art. 94, § 2o do Decreto-Lei 37/66.
Importante pontuar, ainda, que a Recorrente além de trazer para si a
responsabilidade por todos os encargos decorrentes da importação de acordo com o contrato de
comodato, observa-se que no negócio jurídico o prazo para devolução das mercadorias pela
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.028 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.723548/2011-02

encomendante a importadora já estava pré-fixado em data aquém àquela autorizada pela
autoridade fiscal na ocasião de emissão da concessão do regime de admissão temporária cujo
termo final era o dia 18/02/2007, bem como a possibilidade de a mercadoria ser nacionalidade e
comercializada a terceiros pela importadora, ora Recorrente.
Nessa senda, deve ser mantida a Recorrente no polo passivo da autuação, tal como
a empresa TYD TELECOM (revel).

3. Conclusão.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital